Tribunal: TJSP
Processo: 2099267-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ção de receita mínima da serventia – Inteligência da Súmula no 393 do E. STJ – Decisão mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2099267-76.2021.8.26.0000; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 24/09/2021; Data de Registro: 24/09/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Silvana Malandrino Mollo

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/09/2021

Data de publicação:

24/09/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISSQN do exercício de 2013 – Exceção de Pré-Executividade - Alegação de nulidades na Certidão de Dívida Ativa – Não ocorrência – Título que preenche todos os requisitos de forma previstos nos arts. 202, I a V, do CTN, e 6o, § 5o, I a VI, da LEF – Ausência de prejuízos ao exercício do direito de defesa pelo devedor – Pretensão à aplicação, em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISSQN do exercício de 2013 – Exceção de Pré-Executividade - Alegação de nulidades na Certidão de Dívida Ativa – Não ocorrência – Título que preenche todos os requisitos de forma previstos nos arts. 202, I a V, do CTN, e 6o, § 5o, I a VI, da LEF – Ausência de prejuízos ao exercício do direito de defesa pelo devedor – Pretensão à aplicação, em relação ao débito objeto da cobrança, da Lei no 14.562/2012, afastado o Princípio da Anterioridade, por se tratar de norma mais benéfica ao contribuinte – Necessidade, todavia, de dilação probatória para aferir, no caso concreto, a beneficidade, ou não, da nova lei, que afastou o recolhimento de valor fixo anual, passando a base de cálculo a ser composta pela receita dos emolumentos e valores recebidos pela compensação de atos gratuitos ou complementação de receita mínima da serventia – Inteligência da Súmula no 393 do E. STJ – Decisão mantida – Recurso não provido.